Tribunal: TJPA
Processo: 0802971-79.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802971-79.2024.8.14.0401

APELANTE: HERIK CESAR BORGE CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal sem observância formal do art. 226 do CPP, implica na absolvição do acusado; e (ii) estabelecer se a ausência de oitiva da vítima em juízo inviabiliza a responsabilização penal do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo termo de apreensão da bicicleta subtraída, recuperada minutos após o crime.

4. A autoria restou demonstrada por meio do depoimento da vítima na fase inquisitiva, consistente e detalhado, bem como pelo imediato reconhecimento do réu durante diligência policial, com apoio presencial da vítima.

5. Os depoimentos judiciais de policiais militares confirmam a dinâmica do crime e o reconhecimento do réu no local onde foi preso em flagrante, ao lado da
res furtiva
, cerca de 10 minutos após o delito.

6. As versões conflitantes apresentadas pelo acusado, tanto na fase policial quanto judicial, não encontram respaldo probatório e destoam dos demais elementos dos autos.

7. A jurisprudência do STJ reconhece o alto valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, como se verifica no caso.

8. O entendimento dos tribunais é no sentido de que o reconhecimento informal, realizado de forma direta e imediata pela vítima, em contexto de flagrante e sem indícios de vício ou sugestão, é apto a embasar a condenação, dispensando o rito do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos, como ocorreu no caso concreto.

9. A condenação não viola o art. 155 do CPP, pois se funda em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, de modo complementar e harmônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento informal do acusado pela vítima, realizado logo após o crime, em situação de flagrante e com o agente na posse da res furtiva, dispensa a observância do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP. 2. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação, desde que existam nos autos outros elementos de prova harmônicos e suficientes à formação do juízo de certeza. 3. A jurisprudência admite a condenação com base em provas colhidas na fase inquisitiva, desde que corroboradas por elementos colhidos sob o crivo do contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226, 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.346.037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.02.2024; TJBA, ApCrim nº 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020; TJCE, ApCrim nº 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Herik Cesar Borge Carneiro apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 20900140).

O apelante pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, IV e VII do CPP, ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Sustenta, sob tal ângulo, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por inobservância das formalidades legais, bem como a fragilidade do conjunto probatório decorrente da ausência de oitiva da vítima em juízo (ID 20900145).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20900152), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25030068).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Não há que se falar em
absolvição
com fundamento na alegada insuficiência probatória, uma vez que os elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal demonstram, de forma consistente, a autoria delitiva.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelo termo de apreensão e entrega de parte da res furtiva, correspondente a uma bicicleta Caloi preta, parte da
res furtiva
(ID 20900002, pág. 16-18)

A
autoria

do crime
, por sua vez, exsurge, em primeiro plano, pelo depoimento da vítima o qual, apesar de ter sido colhido exclusivamente na fase inquisitorial, contém narrativa coerente e circunstanciada da dinâmica do crime, incluindo a descrição do agente e o reconhecimento imediato do apelante durante a diligência policial. Eis a transcrição:

"QUE na data de hoje saiu de sua casa e foi procurar emprego, haja vista está desempregado e possui uma filha de 10 meses; QUE saiu de bicicleta e quando estava na ALMIRANTE BARROSO, foi abordado bruscamente por um indivíduo que falou “BORA, PERDEU, PERDEU, ME PASSA TUA BICICLETA QUE VOU MATAR POLÍCIA AGORA”, mostrando uma arma em sua cintura; QUE o depoente passou para o mesmo a sua bicicleta e o seu aparelho celular MOTOROLA; QUE o meliante pegou a sua bicicleta e se evadiu do local; QUE imediatamente foi em busca de uma guarnição e poucos minutos encontrou uma guarnição e relatou o que havia acontecido, tendo os policiais lhe colocado na viatura e começaram a fazer procuração do acusado; QUE no CHAPÉU DO BARATA, visualizou a sua bicicleta e identificou o nacional próximo a ela, como o indivíduo que lhe assaltou; QUE tal meliante foi identificado como HERIK CESAR BORGE CARNEIRO; QUE sem sombra de dúvidas o mesmo foi o indivíduo que lhe abordou e roubou; QUE sua bicicleta foi recuperada, porém seu aparelho celular não foi encontrado" (ID 20900002, p. 9).

Tal relato encontra plena correspondência com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que a vítima, ao acompanhar a guarnição, identificou o apelante ao lado da bicicleta subtraída e apontou-o como um dos autores do roubo, confira-se:

A testemunha Edvaldo da Costa e Silva Filho, policial militar
que participou da diligência, esclareceu em juízo que se encontrava em patrulhamento nas proximidades das Lojas Americanas quando foi abordado pela vítima, a qual informou ter sido assaltada por dois indivíduos, que lhe subtraíram o telefone celular e uma bicicleta. Relatou que, durante as buscas, ao passarem pelo local conhecido como Chapéu do Barata, avistaram o réu e a bicicleta subtraída, ocasião em que a própria vítima, que acompanhava a diligência, prontamente o reconheceu como um dos autores do roubo. Informou, ainda, que o segundo envolvido conseguiu fugir, levando consigo o aparelho celular. Acrescentou que o réu aparentava estar sob efeito de entorpecentes e que, durante a abordagem, teria admitido a prática do delito, embora tenha declarado que o celular estava com o outro indivíduo. Por fim, destacou que o flagrante se deu cerca de 10 minutos após o crime (ID 20900120).

A testemunha
Igor Antunes Gurgel
, policial militar que também participou da diligência, declarou em juízo que realizava patrulhamento nas imediações do Chapéu do Barata quando, nas proximidades das Lojas Americanas, foi abordado pela vítima, a qual relatou ter sido vítima de assalto, ocasião em que teve sua bicicleta e seu aparelho celular subtraídos por dois indivíduos. Informou que, a partir do relato, passaram a realizar buscas nas redondezas, com a própria vítima acompanhando a guarnição na viatura. Durante a diligência, a vítima reconheceu o apelante nas imediações e identificou a bicicleta subtraída, apontando-o como um dos autores do roubo. Acrescentou que o aparelho celular não foi localizado e que já conhecia o réu de outras abordagens realizadas naquela região, confirmando que foi ele o indivíduo preso naquela ocasião (ID 20900120).

Por sua vez, o acusado,
Herik Cesar Borge Carneiro
apresentou versões conflitantes ao longo da persecução penal. Na fase policial, afirmou que presenciou o roubo praticado por um conhecido apelidado de "Gordinho", que teria abandonado a bicicleta no Chapéu do Barata, local onde o réu foi preso enquanto consumia entorpecentes (ID 20900002, p. 11). Já em juízo, negou ter presenciado o crime e alegou que apenas passava pelo local e que estava vendendo bombons nos coletivos quando foi abordado por um desconhecido que lhe pediu uma roupa e, ao avistar a viatura, deixou a bicicleta e fugiu com o celular (ID 20900132). Ambas as versões, além de contraditórias, não foram minimamente corroboradas por prova nos autos, revelando-se isoladas e dissociadas do conjunto probatório.

À vista disso, prevalece o entendimento do STJ no sentido de que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite nos crimes de roubo o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta Turma, j. 13/08/2024), como se deu na espécie.

Em complemento, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Destarte, descabe cogitar a absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que seu reconhecimento pessoal não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Ademais, “o art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária” (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/2/2024), como ocorreu na espécie.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pelas provas colhidas na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025